Tribunal: TJDFT
Processo: 0754767-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, §1o, DA RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. AFASTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, o ente embargante alega haver omissão e contradição no aresto. Sustenta que o acórdão incorreu em contradição interna em suas razões na análise da tese de bis in idem na incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado; além disso, destaca a ocorrência de omissão no aresto ao não enfrentar a alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ. Pede, por fim, o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há contradição interna nas razões do acórdão na análise da tese de bis in idem na incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado; e (ii) verificar se há omissão em relação à alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. 3.1. Na hipótese, apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão quanto à forma de incidência da taxa SELIC, razão não lhe assiste. Isso porque o acórdão foi claro ao afirmar não se tratar a hipótese de bis in idem ou anatocismo, pois os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. 3.2. O julgado também citou precedentes desta Corte que validam a metodologia de cálculo prevista na Resolução no 303/2019 do CNJ, sendo importante destacar que a ausência de manifestação do STF sobre a suspensão dos processos individuais na ADI 7.435/RS afasta qualquer óbice à aplicação da referida Resolução. 3.3. Ainda, pontuou-se, de forma inteligível, estar a decisão agravada em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, a qual não padece de inconstitucionalidade, pois apenas operacionaliza a aplicação da SELIC em conformidade com a EC no 113/2021.
4. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em diversos precedentes desta Corte em casos similares ao dos autos. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.